Tribunal: STF
Processo: HC 70852
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS.  A  teor  da  dicção  da
maioria  dos integrantes  do Supremo  Tribunal Federal,  em relação a
qual  guardo reserva,  compete a  si próprio  julgar todo  e qualquer
habeas-corpus  que envolva tribunal,  ainda que não possua o "status"
de  superior - reclamação  n. 314-DF,  relatada pelo Ministro Moreira
Alves,  com julgamento  concluido em  novembro  de 1993,  vencidos os
Ministros  Marco Aurélio,  Ilmar Galvão,  Carlos  Velloso e  Celso de
Mello.
              HABEAS-CORPUS  - OBJETO  - PERDA  DE POSTO  E PATENTE -
DEMISSAO.  A  teor do  disposto  no  inciso LXVIII  do  artigo  5. da
Constituição  Federal, o habeas-corpus e meio próprio a defesa quando
haja  ameaça  de  violência  ou  coação  a  liberdade  de  ir  e vir,
considerada ilegalidade ou abuso de poder. Estando em jogo acórdão de
Tribunal  alusivo  a  procedimento inominado  que  tenha  implicado a
declaração  de perda  de posto  e patente  e consequente  demissão de
policial militar, o habeas-corpus mostra-se inadequado.